Tribunal: TJMT
Processo: 0000348-25.2017.8.11.0039
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000348-25.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio por Incapacidade Temporária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALMELITA FRANCISCO COELHO - CPF: 651.050.441-34 (APELADO), ELIANE ASSUNCAO BELTRAMINI - CPF: 925.550.981-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. FIXAÇÃO DE DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO (DCB). APLICAÇÃO DO ART. 60, §§ 8º E 9º DA LEI N. 8.213/1991. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. TERMO FINAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que condenou a autarquia à concessão de auxílio-doença à autora, em razão de incapacidade laboral decorrente de doenças degenerativas na coluna. A sentença fixou o benefício pelo prazo de 24 meses a contar do requerimento administrativo (29/02/2016).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à fixação da Data de Cessação do Benefício (DCB), considerando a necessidade de prazo estimado para a cessação, conforme disposição do art. 60, §§ 8º e 9º da Lei n. 8.213/1991, e o entendimento consolidado pela TNU no Tema 164, que exige data específica ou prorrogação, conforme avaliação de incapacidade.

III. Razões de decidir

3. A Lei n. 13.457/2017 introduziu a obrigatoriedade de fixação de prazo estimado para o término do auxílio-doença, viabilizando a cessação automática, salvo prorrogação requerida.

4. Perícia judicial fixou prazo de oito meses para recuperação da autora, apontando incapacidade total e temporária, recomendando tratamentos específicos.

5. A fixação da DCB para oito meses após a concessão do benefício não causa prejuízo à autora, pois lhe assegura a possibilidade de requerer prorrogação, caso persista a incapacidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para fixar a DCB em oito meses, contados da implantação do benefício, observados os Temas 810/STF e 905/STJ quanto aos consectários legais.

Tese de julgamento:
"
A fixação de Data de Cessação do Benefício (DCB) no auxílio-doença é obrigatória e deve ser determinada com base em prazo estimado de recuperação, conforme art. 60, §§ 8º e 9º da Lei n. 8.213/1991.
"

Dispositivos relevantes citados:
L. 8.213/1991, art. 60, §§ 8º e 9º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 870.947; STJ, Tema 905; TNU, Tema 164.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, na Ação para Concessão de Auxílio-Doença com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela n. 0000348-25.2017.8.11.0039, ajuizada por ALMELITA FRANCISCO COELHO, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de estabelecer o benefício de Auxílio-Doença a requerente pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, consistente numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício da data do requerimento administrativo.

O apelante alega, em síntese, que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que deve ser fixado a DCB nos termos dos §§ 8º e 9º do art. 60 da Lei 8.213/91, com a redação dada pela Lei nº 13.457/2017, sustentando que o perito judicial constatou que em 08 (oito) meses a segurada estaria apta ao labor.

Diante disso, requer a alteração da DCB a fim de que seja fixada nos termos dos §§ 8º e 9º do art. 60 da Lei 8.213/91.

Além disso, requer seja reformada a sentença para que seja mantida a aplicação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Contrarrazões em id. 247610175, p. 31/41.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela não intervenção ministerial (id. 251986669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que Almelita Francisco Coelho ajuizou ação para concessão de auxílio-doença, em razão de doenças desenvolvidas pela autora na região da coluna.

A perícia médica judicial foi juntada em id. 247610176, p. 1/14.

Na data de 07/01/2019, o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos os pedidos iniciais, condenando o INSS ao pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença pelo período de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data do requerimento administrativo (29/02/2016).

Inconformado, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpôs recurso de apelação.

Pois bem.

Inicialmente, verifico que é incontroversa a incapacidade laboral da parte autora e a concessão do auxílio-doença desde o requerimento administrativo, em razão das doenças degenerativas acometidas pela requerente, como bem reconhecidas na sentença.

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à fixação da Data de Cessação do Benefício (DCB).

Com efeito, após o advento da Lei n. 13.457/2017, que alterou a Lei n. 8.213/91, a fixação de prazo estimado para a duração do benefício de auxílio-doença tornou-se uma exigência legal, conforme se depreende do art. 60, §§ 8º e 9º da Lei n. 8.213/91:

“Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

(...)

§ 8º Sempre que possível,
o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.

§ 9º
Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8º deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei
” (destaquei).

O mesmo entendimento foi consolidado pela TNU ao fixar o Tema 164:

“Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do auxílio-doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da persistência das condições que levaram à concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, firmou as seguintes teses:
a) os benefícios de auxílio-doença concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda que anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão administrativa, na forma e prazos previstos em lei e demais normas que regulamentam a matéria, por meio de prévia convocação dos segurados pelo INSS, para avaliar se persistem os motivos de concessão do benefício
; b)
os benefícios concedidos, reativados ou prorrogados posteriormente à publicação da MP nº 767/2017, convertida na Lei n.º 13.457/17, devem, nos termos da lei, ter a sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a realização de nova perícia para a cessação do benefício
; c)
em qualquer caso, o segurado poderá pedir a prorrogação do benefício, com garantia de pagamento até a realização da perícia médica.
" (destaquei).

No caso em análise, observo que a perícia médica judicial fixou uma data específica para a cessação do benefício, tendo indicado que a incapacidade é temporária e a recuperação laborativa pode acontecer aproximadamente no decurso de 08 (oito) meses:

“(...)

16) Se a incapacidade for considerada temporária,
qual o prazo estimado para a recuperação laborativa?

R: Aproximadamente 8 meses.

(...)

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se a presença de incapacidade laboral total e temporária de 8 meses para a prática da atividade habitual da autora de auxiliar de produção (refiladora).
Diagnósticos: CID M 54.6 dor na coluna torácica; M 54.5 dor lombar baixa; M 51.3 outra degeneração especificada de disco intervertebral; M75.1 síndrome do manguito do ombro direito; M 79.9 fibromialgia - outros transtornos dos tecidos moles.

Conclui-se a necessidade de realizar tratamento com uso de medicação especifico e anti depressivos (de forma coadjuvante), fisioterapia e acompanhamento médico. Atualmente não realiza tratamento sendo que o mesmo, a depender da adesão, poderá beneficiar sua saúde física e emocional, já que há forte componente psicossomático ligado a fibromialgia e possível alteração de humor” (destaquei).

Assim, tendo em vista que o
expert
estabeleceu prazo específico para a cessação do benefício e considerando a disposição legal do art. 60, § 8º da Lei n. 8.213/91, deve ser fixada a DCB em 08 (oito) meses contados da implantação do benefício, ressalvada a possibilidade do segurado de pedir prorrogação perante o INSS.

Vale ressaltar que tal medida não acarreta prejuízo à segurada, uma vez que ela poderá, caso persista a incapacidade, requerer administrativamente a prorrogação do benefício, com a garantia de manutenção do pagamento até a realização de nova perícia administrativa.

Nesse sentido, veja-se o entendimento dos Tribunais Pátrios e deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ACIDENTE DE TRABALHO - PERÍCIA -
INCAPACIDADE LABORATIVA APENAS TEMPORÁRIA - BENEFÍCIO INDEVIDO - AUXÍLIO-DOENÇA - TERMO FINAL - DEVER DE FIXAÇÃO NO ATO DE CONCESSÃO OU REATIVAÇÃO DO BENEFÍCIO
- Nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida quando o segurado, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado total e definitivamente incapaz para o exercício de atividade laborativa que lhe garanta a subsistência - Sendo temporária a incapacidade laborativa do segurado, não faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez -
O artigo 60, § 8º, da Lei 8.213/1991, consagra a chamada "alta programada", impondo o dever de fixar, "sempre que possível", no ato administrativo ou judicial de concessão ou reativação do auxílio-doença, a data de cessação do benefício (DCB), ressalvada a possibilidade de o segurado requerer sua prorrogação perante o INSS, nos termos do § 9º do citado artigo
”
.
(TJ-MG - AC: 10000191675339001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 27/05/2020, Data de Publicação: 28/05/2020 - destaquei).

“REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL -
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO DOENÇA-ACIDENTÁRIO - TERMO INICIAL DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - TERMO FINAL DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
- INDÍCE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA.
O auxílio-doença, que vinha sendo pago ao segurado e depois foi indevidamente cancelado, será devido a partir do dia seguinte ao da cessação indevida
(inteligência do art. 86, § 2º, da Lei 8.213/1991). Nos termos do art. 60, § 8º, da Lei 8.213/1991,
necessária a fixação do termo final do auxílio-doença acidentário.
(...)” (TJ-MG - AC: 10000170803027002 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 01/10/2020, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2020 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ACIDENTE DE TRABALHO - INSS –– CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA
– PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDECIÁRIOS –
INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO
– REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 PREENCHIDOS –
DATA DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO – ART. 60, § 8º, DA LEI 8.213/91
- A - APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1.
O § 8º do artigo 60 da Lei n. 8.213/1991 dispõe expressamente que, "sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício"
. (TJ-MT 10098504820188110002 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2022 - destaquei).

Concernente à irresignação recursal referente aos consectários legais aplicados na sentença, é certo que o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese (Tema 810):

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017 – destaquei).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese (Tema 905):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018 - destaquei).

Desta forma, quando do cumprimento do julgado deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos precedentes acima, considerando a natureza da condenação.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social para retificar a sentença recorrida, alterando a fixação da DCB para 08 (oito) meses. Friso, ainda, que sejam observados os Temas n. 810/STF e 905/STJ no cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024